Tribunal: TJMT
Processo: 0039191-87.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0039191-87.2016.8.11.0041
RECORRENTES: MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO E BARBARA HELENA DE NORONHA PINHEIRO
RECORRIDO: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75842979) interposto por MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO E BARBARA HELENA DE NORONHA PINHEIRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58048488):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA – EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS FÍSICAS – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE INDÍCIO PROBATÓRIO MÍNIMO – PARTE EMBARGADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO QUANTUM DEBEATUR DE MULTA NÃO PACTUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia, abstração e literalidade, cuidando de ordem de pagamento à vista, que é dissociada da relação jurídica que a originou, salvo vinculação expressa na cártula, e, em se tratando de título executivo extrajudicial, contém irrecusável força executiva até que se prove o contrário.
2. Segundo orientação do STJ, ‘a inversão do ônus da prova autorizada pelos arts. 1o e 3o da MP n.o 2.172-32, que trata da nulidade dos atos de usura pecuniária, impõe acurada análise da ocorrência de requisito legal para seu deferimento: demonstração da verossimilhança da prática de agiotagem’ (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1196519/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015).
3. Inexistindo indício probatório mínimo quanto à prática de agiotagem, não apenas é incabível a inversão do ônus da prova, como é impositiva a rejeição da objeção arguida pelo devedor.
4. Deve ser excluído do crédito exequendo o valor computado a título de multa moratória quando não contratado entre as partes, uma vez que não se trata de consectário legal da mora”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0039191-87.2016.8.11.0041, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 15/09/2020, p. 24/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 59794954), estes foram rejeitados no acórdão id 71329471.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, proposta por MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO e BARBARA HELENA DE NORONHA PINHEIRO, em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução no 0039191- 87.2016.8.11.0041 - Código 1167824, ajuizada contra IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, julgou o pedido improcedente, por considerar que os embargantes não se desincumbiram do ônus de prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, na medida em que é solitária nos autos a afirmação de que o débito exequendo é oriundo do ilegal exercício de agiotagem do embargado (id 54486543).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso.
Suscitam contrariedade aos artigos 1o e 3o da Medida Provisória 2.172-32, amparado na assertiva de que é do Recorrido “o ônus probatório e de demonstração dos fatos narrados, como a causa subjacente que gerou a emissão da promissória, com o valor principal emprestado, juros aplicados e pagamentos realizados, sob pena de confesso”.
Asseveram que “caso o Juízo considere que as partes teriam mantido outros negócios jurídicos no período, ressalta ainda mais a necessidade de inversão do ônus da prova diante da demonstração da agiotagem praticada, sendo necessário que o embargado traga aos autos os supostos comprovantes dessas outras supostas transações, para comprovar a origem e formação do valor do título, e também do pagamento realizado”.
Argumentam que “o acórdão não atuou com o devido acerto, na medida em que não manifestou nem apreciou o montante dos juros de 3% (três por cento) ao mês aplicados, o que resta comprovado no e-mail de cobrança às fls. 129, em que o embargado enviou aos embargantes, confessando que o débito era muito aquém do valor do título, e cujo valor nele inserido foi formado extorsivamente”.
Requerem o afastamento da multa imposta com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois não ficou demonstrada a intenção procrastinatória com o manejo dos embargos de declaração, tendo os então Embargantes apenas exercido seu direito constitucional de acesso ao judiciário, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, de modo a obter prestação jurisdicional clara, ampla e precisa, para fins de esclarecimento de questão relevante e controvertida.
Recurso tempestivo (id 76291458) e preparado (id 76505988).
Contrarrazões no id 79688953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, os Recorrentes alegam que “ao argumentar que o débito cobrado no e-mail de fls. 129 é de dez/2013 a maio/2014 e que o título teria sido emitido em maio de 2015, revela OMISSÃO do julgado, isso porque, se fossem aplicados juros normais, de 1% (um por cento) ao mês, incidiria sobre o valor originário cobrado de R$ 25.000,00, apenas 12% (doze por cento) de juros (doze meses de correção), e que jamais se poderia chegar a cifra de R$ 45.000,00 que foi inserido ilegalmente na promissória”.
Assevera que “o acórdão também recaiu em outra OMISSÃO, na medida em que não manifestou nem apreciou o montante dos juros de 3% (três por cento) ao mês aplicados, o que resta comprovado no e-mail de cobrança às fls. 129, em que o embargado enviou aos embargantes, confessando que o débito era muito aquém do valor do título, e cujo valor nele inserido foi formado extorsivamente”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“O malfadado “e-mail de fls. 129” (cf. Id. no 54486539 - pág. 1), em que os embargantes agarram-se como se fosse tábua de salvação para livrá-los do pagamento da dívida, não contém um mísero desígnio capaz de sugerir que possua alguma relação com o discutido nos autos, ao revés, basta olhar as datas dos lançamentos constantes na mensagem para se afastar qualquer utilidade da prova, eis que o e-mail faz menção à atualização de débito entre o período de dez/2013 até mai/2014, enquanto é incontroverso nos autos, inclusive enfatizado pelos embargantes, que o empréstimo ocorreu em maio de 2015, assim sendo, não diviso em que medida o conteúdo do email seria pertinente a desconstruir negócio que foi realizado um ano depois da comunicação.
Já o comprovante de transferência bancária, no valor de R$ 4.900,00, indicado pelos embargantes como prova do pagamento parcial da dívida, não possui nenhum valor probatório da forma solitária como veio aos autos, desacompanhado do competente recibo de pagamento, como também de qualquer outro mínimo indício que o ligasse ao débito exequendo, sobretudo ao se considerar que, como nos conta o supracitado e-mail, o empréstimo aqui discutido não é o único negócio celebrado entre as partes, e, ainda, o favorecido pela transferência sequer foi o embargado, pessoa física, mas sim a pessoa jurídica de que é titular (Multiplic Fomento Mercantil) (cf. Id. no 54486514).
Acrescento, no mais, que é basicamente uma pilhéria a afirmação recursal de que o embargado, na “manifestação de fls. 132” (cf. Id. no 54486540), admitiu, ou mesmo deu a entender, que “não houve negócio entre as partes no valor do título executado”, eis que o embargante não poderia ser mais assertivo ao dizer que o documento (cópia do e-mail) apresentado pelos embargantes ‘mostra-se desconexo com os autos, devendo ser indeferida (a sua juntada tardia no processo)’.” (id 58048488 - p.5- 6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 1o e 3o da Medida Provisória 2.172-32, está amparada na assertiva de que é do Recorrido “o caso em tela, pois, evidentemente se trata de empréstimo de dinheiro entre particulares, a juros superiores ao permitido em lei, na usualmente conhecida agiotagem, quando então se aplica o regramento estabelecido na Medida Provisória no 2.172-32/01. Nessa situação, ao embargado é que se impõe o ônus da prova sobre a regularidade do crédito perseguido, conforme estabelece o diploma legal referido em seu art. 3o”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “a inversão do ônus da prova nos litígios em que se discute a prática de agiotagem não se dá de forma automática, muito menos só porque o devedor quer e requer, exigindo demonstração convincente de verossimilhança da alegada cobrança de juros usurários, isto é, que os argumentos da parte denotem uma aparência da verdade a partir de indícios fático-probatórios certos e concretos, que se escudam em elementos que efetivamente possuam valor probatório, e não simplesmente em meras conjecturas e suposições, como foi trazido na inicial destes embargos, porquanto, com efeito, os embargantes não apresentaram fiapo de prova dos fatos alegados, não há nada que dê suporte à versão exposta na petição inicial, inexistindo mínimo vestígio de que foram cobrados juros onzenários na dívida estampada na nota promissória”. (id 58048488 - p. 5)
Consignou-se, ainda, que “a prova documental que instrui os autos certamente não fornece supedâneo à pretensão deduzida pelos embargantes, pois, exceto pela própria NP, nenhum outro documento está relacionado diretamente ao mútuo feneratício feito entre as partes, não sendo possível vincular qualquer um nem ao empréstimo e nem a obrigação presenta na nota promissória, e, ainda, em decorrência da desídia processual dos embargantes, não foi produzida prova oral durante a fase instrutória”. (id 58048488 - p. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, ‘havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança’. Precedentes.
4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve a prática de agiotagem, afirmando categoricamente que a parte autora ‘nem foi capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de que a nota promissória posta em execução decorreu da prática usurária proibida aos particulares’. A pretensão de alterar tal entendimento ensejaria o revolvimento do suporte fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
5. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
6. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao 1.026, § 2o, do CPC, cuja controvérsia se refere à suposta ausência de intenção protelatória na oposição dos Embargos de Declaração, de modo a tornar indevida a multa aplicada, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO PROVA DEFINIDO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
(...)
6. No que tange à multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, o STJ entende que a alteração das conclusões da Corte estadual, que entendeu pelo caráter protelatório do recurso, enseja reexame do conjunto probatório, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
7. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1886101/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.